Tribunal: TJPA
Processo: 0813359-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813359-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLON CASSIO DA SILVA

AGRAVADO: LORENA AFONSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0813359-17.2023.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE:
MARLON CASSIO DA SILVA

ADVOGADO:
JÉSSICA FERREIRA TEIXEIRA (OAB/PA 19.006)

AGRAVADOS:
LORENA AFONSO DA SILVA

ADVOGADO: SUMAYA NAZARÉ DE CASTRO NORONHA
(OAB/PA nº. 23.397-A)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSÁRIA
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARLON CASSIO DA SILVA
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, na AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (Proc. nº
0819076-77.2023.8.14.0301
) ajuizada por LORENA AFONSO DA SILVA, deferiu a tutela de urgência para determinar o depósito do valor do negócio jurídico realizado entre as partes com a devolução do veículo ao agravante.

Em suas razões
(Id. 15746365)
, o
agravante se insurge contra o interlocutório de piso alegando, em resumo, a inexistência de relação de consumo; impossibilidade de antecipação do mérito da demanda sem ampla defesa e contraditório e possível irreversibilidade da medida.

Em Decisão Monocrática
(Id. 17214282),
foi concedido efeito suspensivo ao Agravo.

Sem contrarrazões
(Id. 18033714)
.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

Da análise dos autos, extrai-se que foi ajuizada
Ação de Responsabilização por Vício do Produto C/C Indenização por Danos Materiais e Morais
pela agravada, em face deste Agravante (proc. 0819076-77.2023.8.14.0301), visando o
ressarcimento da quantia paga pelo veículo, bem como o ressarcimento dos valores gastos pela Requerente pelos serviços de manutenção.

Em tutela antecipada, o juízo determinou q
ue o valor de R$ 1.986,72 fosse ressarcido à autora pelos gastos já efetivados com a manutenção prematura do bem, o depósito em Juízo, do valor de R$ 40.000,00 relativo ao processo de compra e venda do veículo e, a devolução do veículo pela autora.

É de se observar pela leitura dos fundamentos tecidos na exordial, que a tutela requerida pela autora e, deferida pelo juízo de primeiro grau confunde-se com o próprio mérito da ação, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado em sede de tutela e contestado pelo agravante no presente agravo de instrumento.

Ressalto que, o caso demanda imperiosa produção de outras provas, sendo insuficientes, para aquilatar a verossimilhança das alegações, os documentos encartados, haja vista que da análise da petição inicial bem como dos documentos encartados nos autos verifica-se que a tutela antecipada adentra na própria questão de
mérito
a ser decidida no
processo
, assim, não é razoável o deferimento de tal medida sem dilação probatória.

Ademais, considerando que já se passaram mais de um ano do fato, não há, ao menos neste momento processual, lesão grave e de difícil reparação à recorrente, a ponto de justificar a concessão da medida, uma vez que a matéria se
confunde
com o
mérito
da ação originária.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DELEGACIA DE POLÍCIA - DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES - REFORMAS DE INFRAESTRUTURA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO OCORRÊNCIA TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO QUE ESGOTA O PRÓPRIO OBJETO DA AÇÃO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NEGADO.A omissão do Poder Público na concretização dos direitos fundamentais enseja, ainda que de forma excepcional, a tutela jurisdicional de tais direitos, sem importar em afronta ao princípio da separação de Poderes ou em interferência indevida no mérito administrativo, já que mesmo o ato administrativo discricionário submete-se ao comando constitucional e legal.
Verifica-se que o pedido formulado pelo Agravante em sede de medida antecipatória confunde-se com o pedido principal, o que encontra óbice na regra contida no
§ 3º
, do artigo
1º
, da Lei nº
8.437
/1992, a qual determina não caber liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
. Diante da complexidade da demanda na qual se enseja a ingerência do Poder Judiciário sobre a atuação do Poder Executivo, inexistindo elementos que apontem uma atuação administrativa fora dos limites que lhe são impostos,
mostra-se prudente, por ora, aguardar a instrução probatória, com a efetiva garantida do contraditório e ampla defesa.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.131124-2/001, Relator (a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da sumula em
16
/
04
/
2019
).
Grifei.

No mesmo sentido, destaco entendimento de outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -REPARO EM VEÍCULO -
DECISÃO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO
- IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA -RECURSO PROVIDO. 1
O pedido formulado pela parte autora, ora agravada, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer, que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos.
2 -
O Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes tem entendido pela inviabilidade de conceder a liminar quando ela se confunde com o mérito da ação.
Precedentes do STJ. 3 - Recurso provido. (TJ-ES - AI:
00013428720198080032
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 18/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL).
Grifei.

Assim, ausente, pois, um dos requisitos necessários a autorizar a concessão da tutela, notadamente porque o pedido liminar se confunde com o mérito da demanda e sua concessão, nesta etapa, esgotaria o conteúdo da ação, supondo, equivocadamente, cognição ampla e exauriente.

Imperiosa, portanto, se faz a análise mais aprofundada da matéria e do direito que estará reservada ao juízo de origem que, por ocasião do julgamento do processo, disporá de todos os elementos de convicção necessários para analisar o mérito.

Nesse diapasão, considerando que a questão demanda maior dilação probatória, a necessidade do estabelecimento do efetivo contraditório e ampla defesa, bem como que o pedido esgota o próprio objeto da ação, deve ser cassada a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do Agravo de Instrumento
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão atacada, nos termos da fundamentação.

Advirto, ainda, as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/07/2024